Tribunal: TJDFT
Processo: 0705729-73.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705729-73.2019.8.07.0019 RECORRENTE: DIOGO BATISTA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NEUTRO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos. 2. Não há que se falar em legítima defesa quando demonstrado que o agressor agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima, sem qualquer moderação, conforme demonstrado pelo laudo da perícia e pelos depoimentos. 3. Sabe-se que dolo é o elemento subjetivo do crime de lesão corporal, o qual consiste na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Assim, quando o réu confessa a prática do crime demonstrando que houve vontade de agredir a vítima, não há que se falar em ausência do elemento subjetivo do delito. 4. Resta neutro o comportamento da vítima quando não há comprovação de que ela contribuiu, efetivamente, para a prática do crime cometido pelo réu. 5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a expressa confissão da autoria do crime por ocasião do interrogatório judicial é causa suficiente para atenuar a pena nos moldes do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, ainda que seja ela qualificada. 6. Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que se falar em redução do quantum. 7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, aduzindo que a pena deveria ser abrandada levando-se em consideração o reconhecimento da circunstância judicial do comportamento da vítima que, em seu entendimento, teria contribuído para a conduta do recorrente, pois teria dado início às lesões corporais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “dito isso, não está caracterizada a legítima defesa suscitada pela defesa, pois ressoa dos autos que a lesão corporal não ocorreu a fim de repelir injusta agressão, visto ter ocorrido em contexto no qual a vítima não estava agredindo o apelante, sequer em iminência de fazê-lo. Ademais, a agressão não se mostrou moderada, configurando um excesso doloso” (ID Num. 53141011 - Pág. 9); “não restou consignado nos autos que a vítima contribuiu para o cometimento do delito praticado pelo apelante. O simples fato de a ofendida ter se irritado com o réu e até mesmo danificado bens materiais seus não é motivo idôneo para justificar uma agressão física contra ela” (ID Num. 53141011 - Pág. 10). De modo que infirmar tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017